Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de ID 63429520 que reconheceu a prescrição dos créditos objeto do feito. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, argumentando que não houve mudança de interpretação da Administração que tenha originado o crédito perseguido e que o servidor não pode ser prejudicado pela demora da Administração no pagamento da dívida já reconhecida, sendo causa de suspensão do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição (artigo 1.022 do CPC) que justifique o reconhecimento da não ocorrência da prescrição dos créditos salariais perseguidos pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se que os dados constantes da declaração de exercícios findos juntada aos autos (ID 61615558) não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo, o que poderia demonstrar a suspensão do prazo prescricional, conforme determina o parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei n. 20.910/32, referido no acórdão embargado.
4. Ademais, a declaração emitida em 21/2/2024 apenas comprova a existência débitos em desfavor da Fazenda Pública, não se prestando como documento de reconhecimento de dívida. Conforme decidido, inexiste nos autos a comprovação de requerimento administrativo apresentado durante a fluência do prazo prescricional, impossibilitando, portanto, a averiguação da suspensão da prescrição.
5. Por fim, no que diz respeito à menção ao Tema Repetitivo n. 1.109, não há nenhuma contradição no acórdão embargado, não tendo sido esse o único argumento invocado como razão de decidir.
6. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 20.910/32, artigo 4o.